Tribunal: TJDFT
Processo: 0735804-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS ORIGINADOS APÓS A TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. MORTE DO ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. CITAÇÃO REGULAR DO ESPÓLIO POR MEIO DA INVENTARIANTE. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. PAGAMENTO DE MULTAS, IMPOSTOS E DANOS MORAIS. SENTENÇA MODIFICADA.

1. Nos termos do art. 75, VII, do CPC/2015, o espólio será representado em Juízo pelo inventariante, ativa e passivamente. Logo, havendo a figura do inventariante, nomeado pelo Juízo sucessório competente, não há porque determinar a citação dos demais herdeiros para participarem de uma determinada ação movida contra o espólio.

2. O egrégio STJ possui entendimento consagrado no sentido de que: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585/STJ).

3. Em que pese o entendimento retromencionado, no caso em análise, todos os débitos questionados pela autora são posteriores à alienação do veículo Gol. E, além disso, notório que o adquirente (falecido) teria se obrigado a assumir “toda e qualquer responsabilidade civil, criminal e administrativa sobre o veículo acima descrito”, por meio de instrumento público registrado no 4o Oficio de Notas do DF. O que inclui, portanto, débitos oriundos de infrações de trânsito, impostos de licenciamentos originados após 18.08.2015.

4. Em sendo assim, e, considerando todas as peculiaridades do caso, mostra-se correto, justo e adequado declarar a propriedade plena do ESPÓLIO sobre o carro descrito na petição inicial; e, consequentemente, condenar o ESPÓLIO ao pagamento de multas e demais tributos correspondentes, desde que originados após 18.08.2015.

5. No que diz respeito ao pedido de condenação do ESPÓLIO em danos morais, está 8a Turma Cível já se pronunciou no sentido de que “A inscrição do nome do alienante na dívida ativa, bem como o ajuizamento de Execuções Fiscais, concernente a débitos contraídos pelo adquirente gera, por si só, reparação por danos morais”.

6. Apelo conhecido. Preliminar de nulidade de sentença REJEITADA. No mérito, NEGADO PROVIMENTO. Recurso Adesivo conhecido. Sem preliminares. No mérito, DADO PROVIMETO para condenar o ESPÓLIO ao pagamento de indenização por danos morais.